Tribunal: TJDFT
Processo: 0727188-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 314 do CPC, durante a suspensão do processo é vedado praticar qualquer ato processual, salvo a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável.
2. Considerando que através dos elementos que instruem os autos não é possível avistar a plausibilidade do direito alegado nem risco de dano irreparável a autorizar a prática de atos processuais no curso da suspensão do feito, confirma-se o indeferimento do pedido de tutela provisória para imissão do Autor na posse do imóvel.
3. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Agravo de Instrumento improvido.